Tribunal: TJPA
Processo: 0006258-24.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006258-24.2013.8.14.0028

APELANTE: ROBERTO VENANCIO DE PINA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006258-24.2013.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROBERTO VENÂNCIO DE PINA (ADVOGADO: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apresenta-se em grau elevado, tendo em vista que o réu premeditou o cometimento do delito. As consequências demonstram que o réu causou elevado prejuízo aos cofres da vítima. Pena base afastada do mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006258-24.2013.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROBERTO VENÂNCIO DE PINA (ADVOGADO: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO VENÂNCIO DE PINA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 4 anos de reclusão e 126 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória que “No dia 25 de fevereiro de 2013, por ocasião de uma vistoria técnica ao caixa eletrônico de autoatendimento nº 73915, localizado na agência do Banco do Brasil, na folha 32, foi constatada a ausência de R$ 95.150,00 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta reais). (...). Foi constatado, através das imagens da câmera de segurança que monitora os cofres dos terminais da agência bancária, que no dia 11.02.2013, os denunciados ROBERTO VENÂNCIO DE PINA, AGEU SOARES DE ALMEIDA E JOSIVAN PAIXÃO DA SILVA, realizavam manutenção na referida agência, quando o chefe de equipe ROBERTO PINA abaixou a câmera que monitorava o local às 15h53min, a ponto de não mais se visualizar o terminal sinistrado. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 29 de outubro de 2013, id-15630653.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Requer a redução da pena imposta para seu mínimo legal, ou que seja aplicada somente uma exasperação a fim de evitar o
bis in idem
. Alega que negou a acusação, que não teve acesso ao caixa onde faltou o valor mencionado e que não houve o laudo pericial do referido caixa eletrônico. Informa que houve manipulação indevida do caixa por diversas pessoas, não se podendo afirmar que dali retirou valores. Pretende a isenção da pena de multa ou a redução de 80%, bem como a isenção do pagamento de custas processuais, requerendo a gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO VENÂNCIO DE PINA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 4 anos de reclusão e 126 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, convertendo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Requer a redução da pena imposta para seu mínimo legal, ou que seja aplicada somente uma exasperação a fim de evitar o
bis in idem
. Alega que negou a acusação, que não teve acesso ao caixa onde faltou o valor mencionado e que não houve o laudo pericial do referido caixa eletrônico. Informa que houve manipulação indevida do caixa por diversas pessoas, não se podendo afirmar que dali retirou valores. Pretende, ainda, a isenção da pena de multa ou a redução em 80%, bem como a isenção do pagamento de custas processuais, requerendo a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

A materialidade e autoria do delito em questão se mostram evidentes diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, id-15796561.

A testemunha Mário Lopes de Souza Júnior, inspetor da empresa Prossegur, afirmou que “
foi um dos responsáveis pela sindicância e que as imagens das câmeras poderiam elucidar o delito, porém o equipamento foi manipulado para filmar o chão; que o chefe da equipe era quem detinha a senha e que no período em que o caixa ficou com defeito, esta ficou inalterada; que para abrir qualquer caixa é necessário apenas chave e senha e apenas o chefe da equipe as possui; que no dia em que foram subtraídos os valores do caixa, o denunciado era o chefe da equipe que realizou o seu abastecimento
. (...)
Afirmou que o terminal 73915 estava com defeito e que só abria com a senha estática a qual somente o chefe de equipe tem acesso; que dm sindicância foi apurado que o furto ocorreu no dia 11.02.2013, mas não se recorda como se chegou a tal conclusão.”

A testemunha Zuveth Silva Anchieta, funcionária da Prossegur, afirmou que
“soube que uma chave de outro terminal estaria abrindo o terminal em que houve a subtração do dinheiro
.”

A testemunha Heraldo de Souza Chagas, funcionário da empresa PROSSEGUR, afirmou que “os agentes não são autorizados a manipular as câmeras de segurança.”

A testemunha Ageu Soares de Almeida, funcionário da Prossegur que não fez a manutenção do terminal no dia dos fatos, pois o chefe da equipe não teria a chave de acesso; que não sabe quem teria manipulado a câmera de segurança.

O réu Roberto Venâncio Pina era o chefe da equipe, negou os fatos, porém afirmou que manipulou a câmera de segurança por estar focando no ângulo errado.

A testemunha Heraldo de Souza das Chagas, funcionário da empresa Prossegur, afirmou que “(...). De praxe são designadas três pessoas para abastecer o caixa eletrônico, sendo um o chefe de equipe; que não possuem autorização para manusear as câmeras de segurança; que cada terminal tem uma senha diferente e que após o seu uso ela é trocada pelo chefe de equipe juntamente com o inspetor de segurança.”

O documento de id-5097057 comprova que o terminal nº 73915 foi aberto às 17:03h (horário de verão) no dia 11.02.2013, ou seja, no horário em que o réu estava no local. Ressalto que somente o chefe da equipe, no caso o réu Roberto, pode acessar os terminais onde fica o dinheiro.

Sendo assim, tenho que restou comprovado nos autos que o réu Roberto Venâncio Pina, sendo o chefe da equipe, detinha a chave de acesso e senha, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, se a câmera de segurança não tivesse sido manipulada, teria registrado tudo que se passou naquele momento, comprovando com imagens quem subtraiu os valores do terminal nº 73915. Ressalto que ele mesmo afirmou em juízo ter manipulado a câmera de segurança, pois achava que não estava focando no lugar exato e ainda, que operou o terminal onde os valores foram subtraídos. Logo, o relatório feito pelo Banco do Brasil, vítima, bem como e a confissão de que ele se encontrava no banco, comprovam que ele estava no local no momento em que o caixa foi aberto e foram subtraídos os valores.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Requer o Apelante a redução da pena imposta para seu mínimo legal ou que seja aplicada somente uma exasperação a fim de evitar o
bis in idem
.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

O MM. Juízo
a quo
considerou como negativas a culpabilidade e as consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. A culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, deve ser considerada negativa, uma vez que o delito foi premeditado. As consequências demonstram que a atuação do réu causou um prejuízo de quase cem mil reais aos cofres do Banco do Brasil, razão pela qual mantenho-a como desfavorável. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho, portanto, a pena base em 4 anos de reclusão e 126 dias multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes e nem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 126 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, nos termos do que foi decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/03/2024